Tribunal: TJES
Processo: 0015822-32.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015822-32.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: LUIZ NUNES GONCALVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
- RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015822-32.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: SERASA S/A

EMBARGADO: LUIZ NUNES GONCALVES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SERASA S/A contra o acórdão de ID 10661756, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, julgando procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante “ao pagamento de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”, sob o fundamento de que este não realizou a regular notificação do Apelado previamente a sua negativação.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 10888357, padecer o v. acórdão de omissão, aduzindo que restou documentalmente comprovada a comunicação prévia à negativação no endereço declinado pelo Embargado.

O Embargado apresentou contrarrazões, id 11255452, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015822-32.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: SERASA S/A

EMBARGADO: LUIZ NUNES GONCALVES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SERASA S/A contra o acórdão de ID 10661756, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, julgando procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante “ao pagamento de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”, sob o fundamento de que este não realizou a regular notificação do Apelado previamente a sua negativação.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 10888357, padecer o v. acórdão de omissão, aduzindo que restou documentalmente comprovada a comunicação prévia à negativação no endereço declinado pelo Embargado.

O Embargado apresentou contrarrazões, id 11255452, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Com efeito, o v. acórdão objurgado abordou a matéria apresentada pelos Embargantes nos seguintes termos (id. 10661756)

(...) “Do detido compulsar dos autos, extrai-se que a inserção do Apelado nos cadastros negativos do Apelante não foi precedida da regular notificação insculpida no § 2º, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, consoante se verifica às fls. 76, 95 e 97 dos autos, a notificação expedida pelo Apelante foi remetida ao CEP 29102-922, diverso daquele apontado no contrato firmado com o credor, qual seja, CEP 29102-380 (fls. 17).”

Vê-se, outrossim, que a despeito do que sustenta o Embargante, o comunicado prévio de negativação não foi remetida ao endereço que consta no contrato firmado pelo Embargado, não havendo que se falar, por conseguinte, em regularidade da notificação por si expedida.

Resta cristalino, portanto, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Corrobora com o exposto, a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 024.140.373.986, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Dair José Bregunce de Oliveira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos, pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

2. Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). (EDcl-AgRg-REsp 1.727.005, Proc. 2018/0045088-8/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018).

3. O colendo STJ também já assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, data do julgamento: 08-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2016).

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140373986, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Logo, a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação da parte com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.